Tribunal: TJSP
Processo: 3002426-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – BLOQUEIO DE VALORES – ADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE ANTE A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002426-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA APARECIDA DE JESUS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.179
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002426-36.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA APARECIDA DE JESUS
MANDADO DE SEGURANÇA
CUMPRIMENTO
DE
LIMINAR
–
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO

DESCUMPRIMENTO
DA
LIMINAR

BLOQUEIO
DE
VALORES

ADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE ANTE A
GRAVIDADE
DO
ESTADO
DE
SAÚDE
DA
AGRAVADA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado contra a r. decisão copiada a fls. 27/28 que, nos autos do
incidente de cumprimento de liminar concedida em mandado de
segurança impetrado por Maria Aparecida de Jesus, determinou o
bloqueio pelo sistema BACEN JUD de quantia destinada à aquisição do
medicamento, caso a entrega não fosse comprovada nos autos em
quarenta e oito horas.
A agravante busca reforma, sustentando em suma ausência
de requisitos que autorizem o bloqueio de verbas públicas.
Indeferido efeito suspensivo (fls. 47), a agravada respondeu.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a
gravidade do quadro de saúde apresentado pela agravada e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desrespeito à liminar autorizam excepcionalmente a medida, que ademais
a esta altura não poderia mesmo ser revertida, efetivado o bloqueio,
adquirido o remédio e dadas por boas as contas prestadas.
Em tais condições, nega-se provimento o recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR